Tribunal: STF
Processo: Rcl 88898
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Estado do Rio de Janeiro, contra decisão proferida pela Juíza de Direito do 2º Juizado Especial Cível da Comarca da Capital – Regional da Barra da Tijuca, por afirmado descumprimento da decisão do Ministro Dias Toffoli no ARE 1.560.244/RJ, que determinou a suspensão do processamento das demandas que envolvam o Tema 1.417 da Repercussão Geral.

A reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada, ao extinguir o processo, violou a decisão proferida no referido recurso paradigma.

Relata que:

8. No referido processo, a autora pleiteia indenização por danos decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo (atraso injustificado). O Juízo Reclamado, ao invés de proceder à suspensão do feito conforme determinado por Vossa Excelência no Tema 1.417, ou de proceder ao distinguishing necessário (pois trata-se de fortuito interno), optou pela via da extinção prematura.
[...]
10. A decisão é nula de pleno direito e afronta a autoridade deste Supremo Tribunal Federal por uma dupla via de ilegalidade, conforme se demonstrará (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, requer:

[...], seja julgada PROCEDENTE a presente Reclamação para
e.1) CASSAÇÃO DA SENTENÇA: Cassar definitivamente a sentença homologada pelo juízo da 2º Juizado Especial Cível da Regional da Barra da Tijuca – RJ, que extinguiu o processo sem resolução de mérito;
e.2) DETERMINAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO: Determinar o regular prosseguimento do feito na origem, reconhecendo o distinguishing (fortuito interno) e a inaplicabilidade da suspensão do Tema 1.417 ao caso;
e.3) SUBSIDIARIAMENTE: Caso Vossa Excelência entenda pela aplicação do Tema, que determine a estrita observância da ordem de SUSPENSÃO do processo, vedando-se a sua extinção, até o julgamento definitivo do paradigma; (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

A reclamação não merece seguimento, por manifesta ilegitimidade de parte, como será explicitado. 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;             (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;       (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência) 

Como se observa, a reclamação constitucional pode ser ajuizada pela parte interessada ou pelo Ministério Público. Assim, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que não é parte no processo de origem, não está legitimada para a propositura desta reclamação no caso concreto.

Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. IMPROCEDÊNCIA.
    I - A legitimidade ativa apara propor a reclamação constitucional, nos termos dos artigos 13 da Lei 8.038/90 e 156 do RISTF, é conferida a “todos aqueles que comprovem prejuízo em razão de pronunciamento dos demais órgãos do poder Judiciário, desde que manifestamente contrário ao julgamento da Corte” (Rcl 1.880-QO, Rel. Min. Maurício Corrêa).
    II - A reclamante não é parte em nenhum dos processos em que proferidas as decisões reclamadas, tampouco demonstrou prejuízo sofrido por essas decisões, o que afasta a sua legitimidade para compor o polo ativo desta reclamação.
    III – Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 16.123 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/9/2014).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO CONTEÚDO DA SÚMULA 343 DO STF E À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.809, TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECLAMANTE QUE NÃO COMPÔS A RELAÇÃO PROCESSUAL DE ORIGEM TAMPOUCO COMPROVA INTERESSE JURÍDICO NO RESULTADO FINAL DA LIDE. AGRAVO DESPROVIDO.
    1. Embargos de declaração com manifesto propósito infringente podem ser recebidos como agravo interno, nos termos do artigo 1.024, §3º do CPC, sendo prescindível o aditamento das razões recursais se já houver impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada.
    2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se, pois, de via processual eminentemente excepcional.
    3. É cediço, no âmbito da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o entendimento de que o reclamante que não integra a relação processual formada na origem não detém legitimidade ad causam para a reclamação. Precedentes: Rcl 22637-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; Rcl 17212-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 17/12/1015.
    4. In casu, o reclamante não compôs a relação processual de origem, tendo figurado, apenas, como patrono de uma das partes. Não demonstrou, ademais, interesse jurídico no resultado final da lide. Ilegitimidade ad causam verificada.
    5. Agravo a que se nega provimento (Rcl 37.647 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/12/2019).

Efetivamente, nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.

Essa autorização legal para que alguém possa pleitear em nome próprio direito que não é de sua titularidade se dá, excepcionalmente, nas hipóteses de substituição processual que, no caso dos autos, não estão caracterizadas.

Nesse sentido: Rcl 63.265/MT, da minha relatoria, DJe 14/3/2024.

Posto isso, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.


Ministro Cristiano Zanin
Relator